Tribunal: TJDFT
Processo: 0710869-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. DOSIMETRIA DA PENA. REPARAÇÃO DE DANOS.
1. Configura o crime de apropriação indébita a conduta de apropriar-se de coisa alheia móvel, de que se tem a posse ou detenção, agindo como se dono fosse, ainda que a posse inicial seja legítima (CP, art. 168, caput).
2. A forma majorada ocorre quando o agente se vale do ofício, emprego ou profissão para a prática do ilícito (CP, art. 168, § 1o, III).
3. A alegação de atipicidade da conduta, fundada em suposto desacordo comercial ou relação afetiva, não afasta a incidência da norma penal quando demonstrada a inversão da posse e a apropriação consciente dos bens, com ânimo de dono.
4. O princípio da intervenção mínima não se aplica quando a conduta extrapola os limites do Direito Civil, lesiona bem jurídico relevante e evidencia descompromisso com a ordem social, justificando a tutela penal.
5. A dosimetria da pena observa os parâmetros legais: pena-base fixada no mínimo legal, ausência de atenuantes ou agravantes, e aplicação da majorante na fração de 1/3, conforme previsão expressa do art. 168, § 1o, III, do CP.
6. É legítima a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais comprovados, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando demonstrado prejuízo e pedido expresso na denúncia, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
7. Recurso conhecido e não provido.